Tribunal: TJMT
Processo: 1023962-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023962-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 069.356.391-58 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 069.356.391-58 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA EM JUÍZO – APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUROS A INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, principalmente, quando restou comprovada por meio de perícia grafotécnica, a existência de fraude na contratação por falha da instituição financeira.

O valor da indenização deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que o valor fixado está dentro da razoabilidade e de precedente desta Câmara.

Em caso de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização incide juros a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023962-02.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A E CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no
1023962-02.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência do débito discutido no valor de R$1.018,71 (um mil e dezoito reais e setenta e um centavos), bem como condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, a parte requerente/apelante (
CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS)
sustenta em suas razões recursais que o valor fixado a título de danos morais foi ínfimo, pois dado a gravidade da situação onde ela foi inserida no cadastro de inadimplentes de forma indevida, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar o valor do dano moral para um patamar mais justo, bem como requer que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso (16/02/2018), para a satisfação da Súmula 54 do STJ (Id. 168035821).

O requerido/apelante (
BANCO BRADESCO S.A)
sustenta que
a inclusão do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito foi absolutamente lícita, resultando da existência de dívida junto à instituição financeira, por isso, estava no seu exercício regular de direito de cobrar a dívida.

Enfatiza que da análise do extrato da consulta junto ao SPC e Serasa, observa-se a existência de várias outras restrições em nome da apelada nos cadastros dos inadimplentes, razão pela qual, não há falar em abalo moral, pois independente do banco tê-lo negativado, seu nome já estava no rol dos inadimplentes, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso for mantida a indenização, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento (Id. 168035823)

A parte requerente/apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela requerida/apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 168035826) e o requerido ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé (Id. 168035832).

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 168154684, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 168158660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS
ajuizou Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de
BANCO BRADESCO S.A,
aduzindo que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido, referente ao contrato sob n.o 4180490105514000, no valor de (R$ 1.018,71), que teria sido contraída em novembro/2017, todavia, afirma que jamais possuiu qualquer relação jurídica com a parte ré que pudesse dar ensejo à referida cobrança.

Ressalta que procurou o banco Requerido a fim de solucionar a questão administrativamente, ocasião em que informou o extravio de seus documentos no mês de setembro/2017, apresentando cópia do boletim de ocorrência no 2017.309937 registrado na época, contudo, não obtivera êxito em seu intento.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a parte requerida exclua seus dados nos órgãos de restrição ao crédito, e ao final, seja declarada a inexistência da dívida discutida, com a condenação da parte requerida ao pagamento indenização por dano moral no valor de R$ 62.036,34 (sessenta e dois mil trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito discutido no valor de R$ 1.018,71 (um mil e dezoito reais e setenta e um centavos), bem como condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo, a parte requerente/apelante, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, bem como requer que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso (16/02/2018), para a satisfação da Súmula 54 do STJ, requerendo ao final, o provimento do recurso.

Por sua vez, a parte requerida alega em suas razões que a inclusão do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito foi absolutamente lícita, em face da inadimplência, por isso, estava no seu exercício regular de direito de cobrar a dívida.

Enfatiza que em razão da existência de várias outras restrições em nome da apelada nos cadastros dos inadimplentes, não há falar em abalo moral, em face da aplicação da Súmula 385 do STJ, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Cabia, portanto, à instituição bancária juntar aos autos provas efetivas da contratação dos serviços pela parte requerente, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, sendo que juntou uma proposta de adesão de cartão de crédito (Id. 168036729), contudo, a parte autora, veemente defende que desconhece a assinatura.

Ambas as partes pugnaram pela realização da perícia grafotécnica, sendo tal pedido deferido pelo magistrado no Id. 168035765, a fim de aferir a autenticidade da assinatura da requerente.

Em seguida, foi realizada a perícia técnica, que apresentou a seguinte conclusão:

“Do todo exposto, ante todas as DIVERGÊNCIAS observadas no que concerne aos mais variados aspectos resultantes da comparação entre os dois grupos de escrita(s) ora sob estudos, CONCLUI-SE que as firmas suspeitas acostadas em campos próprios situados nas vias não originais das peças questionadas “Proposta de Adesão / Makro – BradesCard” e “Proposta de Adesão Proteção Total Farmácia / BradesCard”, trazidas ao crivo pericial, e atribuídas à Sra. CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS, apresentam diversidade de punhos escritores em face dos grafismos-padrão disponíveis, estes últimos seguramente exarados pelo punho escritor da Sra. CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS. Isto posto, conclui-se que as assinaturas questionadas são inautênticas graficamente, visto que não provieram de punho escritor da sua legítima titular ali indicada, a Sra. Chrislayne Barbosa dos Santos, o que nos remete à afirmativa de que as peças questionadas sob exames se tratam de documentos falsos. (Id.
168035811)

Neste contexto, após análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos,
o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico (Id. 104978920), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

In casu, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Extrai ainda dos autos, Boletim de Ocorrência com declaração de extravio de documentos pessoais datado fato de 08/09/2017 (Id. 14500709), a amparar relato descrito na peça de ingresso. Sendo assim, ausentes as provas mencionadas, configura-se a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela parte autora, em decorrência da cobrança indevida.

Assim, restou comprovada a fraude por meio da perícia grafotécnica realizada nos autos, logo, não restou evidenciada a legitimidade da contratação afirmada pela instituição bancária, configurando assim o dever de indenizar.

Aliás, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS
(MATERIAL E MORAL) –
DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Se o fixado o valor do quantum indenizatório, o juiz considerou a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, não há razão para redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1000663-13.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

De mais a mais, embora o requerido/apelante sustenta que no caso não cabe indenização por danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sem razão o recorrente.

Isso porque, de acordo com o que se vislumbra do extrato da Serasa (Id. 168036728), consta no nome da parte requerente duas restrições, ambas no nome do Banco Bradescard, uma no valor de R$ 1.018,71, incluída em 16.02.2018 e outra no valor de R$ 612,26, incluída em 01.01.2018.

Contudo, a primeira inscrição no valor de R$ 612,26 está sendo discutida judicialmente (Proc. no 8021990-95.2018.811.0001) perante o Juizado Especial Cível da Capital, por isso, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Logo, cabia a parte requerida demonstrar a regularidade da cobrança imputada a parte autora, o que não fez, sendo que a consumidora faz jus a declaração de inexistência do débito discutido.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Assim, como restou evidenciada a fraude em razão da perícia grafotécnica, não há que se falar em multa da parte apelante por litigância de má-fé.

Quanto aos juros e correção arbitrados, a parte requerente/apelante insurge-se sobre o argumento de que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso (16/02/2018), para a satisfação da Súmula 54 do STJ, e o requerido/apelante sustenta que juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

No caso, assiste razão parcial o pedido da parte requerente, isso porque, em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização, incidem juros moratórios a
partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), como arguido pela parte autora, contudo, a correção monetária incide desde a data do arbitramento(Súmula no 362 do STJ), devendo haver reparos na sentença tão somente quanto ao termos de incidência dos juros de mora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ).”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente,

para determinar que juros moratórios incidam a
partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023